Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO CONJUNTO. CAUSAS CONEXAS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre ressarcimento de valores indevidamente pagos pela autora, correspondentes compras realizadas no cartão de crédito e onde foi deferida tutela de urgência para abstenção de negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa, ao fundamento de que teriam se dado pela fraude bancária comumente conhecida por golpe do motoboy. Esta demanda foi julgada em conjunto com a ajuizada em face do banco (0725170-15.2020.8.07.0016), com discussão quanto aos saques indevidos feitos em sua conta corrente.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte os pedidos formulados nos processos 0725170-15.2020.8.07.0016 e 0725192-73.2020.8.07.0016 para, confirmando a tutela de urgência concedida, reconhecer a nulidade das transações financeiras impugnadas e a inexigibilidade das respectivas dívidas, condenando as rés, solidariamente, às obrigações de reparar o dano patrimonial causado à autora, no montante de R$ 41.800,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da sentença; e não promoverem a inscrição do nome da autora em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação às dívidas indicadas, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega culpa exclusiva da autora que a autora teria sido vítima do golpe do motoboy, sem qualquer participação da recorrente. Afirma que a autora teria infringido o contrato permitindo que terceiros acessassem cartões e senhas; que o banco não faz contato telefônico para confirmar operações no débito ou crédito bem como não solicita informações pessoais, dados sigilosos/segurança, como senhas, tampouco não faz recolhimento de cartões inutilizados ou defeituosos; que todas as transações realizadas com os cartões finais no 3041 e 7054 foram validadas pela identificação positiva do cliente e autenticadas pelo chip do cartão. Aponta ainda que a desídia e imprudência da autora foi a causa determinante do prejuízo experimentado, pois ao deixar de conferir a origem da ligação telefônica e fornecer seus dados pessoais, senha, permitiu a prática do ilícito, situação que afasta a responsabilidade do réu. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. A autora é correntista do BRB BANCO DE BRASILIA S/A e titular de cartões de crédito números finais 3041 e 7054, ambos administrados pela pessoa jurídica CARTAO BRB S/A. Narra que por volta das 14h25 do dia 12/05/2020 recebeu ligação em seu telefone fixo identificada pelo número 10061.400400, com voz feminina, afirmando ser da Central de Segurança do Cartão BRB e se reconhecia compra efetuada em seu cartão de crédito bandeira Mastercard, no valor de R$ 2.350,00, estabelecimento Carrefour Taguatinga. A autora não reconheceu a compra, oportunidade em que a atendente pediu que telefonasse para a Central de Atendimento do Cartão BRB para comunicar o ocorrido e bloquear outras possíveis compras. A autora informou que tentou contatar a gerente de sua conta, sem sucesso. Que por volta de 14h30, recebeu nova ligação do mesmo número informando nova tentativa de compra no valor de R$ 500,00 em outro estabelecimento e que não teria ocorrido o bloqueio. Nesse momento a autora ligou para a central de atendimento do Cartão BRB (61) 4003-4004, indicado no verso dos cartões. A atendente confirmou as compras, apontou para possível clonagem do cartão, mas para realizar o bloqueio do cartão seria necessário fornecimento de senha numérica e alfabética, a ser submetido pelo departamento de segurança bancária e indagou a autora se ela possuía outro cartão com o mesmo número de senha, o que foi confirmado pela autora. Na oportunidade a atendente disse ser necessário o bloqueio dos cartões visa e mastercard, com submissão a perícia e para tanto, seria necessário recolhimento dos cartões com códigos de segurança raspados, acompanhados de carta com contestação de compra. A Autora, fez o que foi solicitado. Foi então, que, de novo, sob a alegação do isolamento social decorrente da COVID-19, a atendente informou que um portador da Cartão BRB, de nome Lucas Vieira, iria até o endereço da Autora para retirar os dois cartões e a carta de contestação de despesa, que deveriam ser entregues ao funcionário da segurança do BRB, em envelope lacrado. Somente no dia seguinte ao fato, por volta de 9h, a autora conseguiu falar com o gerente de sua conta e constatou ter sido vítima de fraude financeira e que os limites de seus cartões de crédito e a conta corrente foram invadidos, com elevado desfalque.
5. Foram realizados saques na conta bancária da autora e compras mediante a utilização do cartão de crédito, operações financeiras que foram consolidadas no prazo de aproximadamente 24 horas e que geraram prejuízo patrimonial de R$52.517,60, sendo dois saques de R$2.000,00 e compras nos seguintes valores: R$150,00; R$4.830,90; R$4.984,20; R$ 1.050,30; R$4.560,30; R$6.093,87; R$ 6.396,33; R$7.034,46; R$ 8.410,60; R$ 5.000,00, sendo esta última parcelada em 12 vezes.
6. Nos autos 0725170-15.2020.8.07.0016 foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 21899981), contestação dos débitos (Id 21900159), indeferimento da contestação dos débitos (Id 21899982/ 21899983), relação de saques efetuados (Id 21900008 - Pág. 3). Já nos autos 0725192-73.2020.8.07.0016 foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 21912286), comprovante de pagamento da fatura visa platinum com vencimento em 15/06/2020, no valor de R$ 1.181,27 (Id 21912287/21912288), pagamento parcial de R$ 16.665,01 da fatura mastercard black com vencimento em 25/06/2020, no valor de R$ 18.198,30; faturas do cartão mastercard black dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2020 indicando o perfil de consumo (Id 21912291), indeferimento da contestação (Id 21912292), faturas dos meses seguintes ao golpe, as quais a autora pagou os débitos reconhecidos e depositou judicialmente os valores questionados na demanda (Id’s 21912302/21912304, 21912579/21912582, 21912606/ 21912609, 21912619/ 21912622, 21912644/21912648, 23075793/ 23075796, 23075805/23075808, 23750912/23750916, 24455179/24455182, 25171777/25171780). Também foi juntado comprovante de negativação e posterior exclusão de débito discutido nesta demanda (Id’s 24546212 e 25104058).
7. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone instituicional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vitma de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
8. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
9. Embora a instituição financeira alegue violação contratual pela consumidora, que jamais realiza instruções de atendimento in loco, reconheceu tratar-se da ocorrência do golpe do motoboy onde o cliente é enganado por estelionatários ao receber ligação supostamente do setor de segurança do banco, mesmo serviço prestado pela instituição ré, o que incutiu na consumidora a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
10. Ademais, como bem observado na origem, foi evidenciada quebra de perfil da consumidora, por força da grande e atípica movimentação financeira na conta bancária e no cartão de crédito, no prazo de 24 horas, contudo, tanto o banco quanto o cartão não acionaram os mecanismos de segurança para fazer contato com a usuária a fim de evitar as fraudes praticadas ou remediar os prejuízos causados. Pelo contrário, sequer foi demonstrada qualquer medida adotada para confirmar a legitimidade das transações bancárias realizadas.
11. Assim, as rés devem responder pelo dano patrimonial causado à autora, visto que a dívida não foi regularmente constituída, mas deve ser observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, correspondente ao montante de R$41.800,00, na forma simples, ante a ausência dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos decorrentes de descumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
12. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id’s 21912628 a 21912631). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.